Tribunal: TJSP
Processo: 0008106-63.2021.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Sentenciado acusado da prática de falta grave no cumprimento de pena corporal – Pedido preliminar de reconhecimento da pretensão punitiva – Preliminar afastada – Prescrição da pretensão punitiva das faltas disciplinares que se submete, por analogia, aos prazos do artigo 109 do Código Penal – Pedidos de absolvição por insuficiência probatória ou pela falta de exame

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Sentenciado acusado da prática de falta grave no cumprimento de pena corporal – Pedido preliminar de reconhecimento da pretensão punitiva – Preliminar afastada – Prescrição da pretensão punitiva das faltas disciplinares que se submete, por analogia, aos prazos do artigo 109 do Código Penal – Pedidos de absolvição por insuficiência probatória ou pela falta de exame pericial do celular e, subsidiariamente, de desclassificação para falta de natureza média – Pleitos que não comportam acolhimento – Uso de aparelho de telefonia celular que caracteriza falta grave, nos termos do art. 50, VII, da LEP – Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar praticada pelo agente – Desclassificação para falta de natureza média que é inviável, ante a perfeita adequação típica da conduta à norma do art. 50, VII, da LEP – Recurso desprovido.